Tribunal: TJBA
Processo: 8029198-57.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 8029198-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIXÃO MUNICIPAL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DECISÃO LIMINAR IMPONDO OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO COM PRAZO EXÍGUO E CUSTOS NÃO PREVISTOS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. PRESENÇA DE LESÃO À SAÚDE, ORDEM E ECONOMIAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8000834-28.2023.8.05.0006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar a existência dos requisitos legais da Lei nº 8.437/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido de suspensão de liminar constitui instrumento destinado à tutela de direitos difusos e interesse público primário, visando evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 354 do Regimento do Tribunal. 4. Em incidente de propósitos específicos e bem delimitados não cabe sindicar o mérito da demanda em curso nas instâncias ordinárias, pois demandaria revolvimento do quadro fático-probatório incabível na estreita via de uma contracautela, sendo inadequada a discussão aprofundada sobre questões ambientais de fundo que devem ser resolvidas na ação principal. 5. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões. 6. A municipalidade requerente demonstrou que a manutenção da decisão impugnada tem forte potencial de ensejar dano grave à saúde pública, na medida em que poderá resultar na paralisação do serviço essencial de coleta de resíduos sólidos, comprometendo a higiene e salubridade do município e expondo a população a riscos sanitários, bem como se encontra presente o risco de grave lesão à economia pública, pois todas as obrigações impostas na decisão gerarão custos à municipalidade, com prazos exíguos e sem previsão orçamentária. 7. A interferência do Poder Judiciário na atribuição do gestor público determinando compulsoriamente obrigações de fazer ao Município em prazo exíguo e sem previsão orçamentária, é capaz de acarretar grave lesão à ordem em seu viés administrativo, comprometendo o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa. 8. A decisão de suspensão amolda-se às hipóteses protetivas previstas na Lei nº 8.437/1992, inexistindo fundamento ou fato inovador capaz de alterar a convicção formada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1.A suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 exige demonstração efetiva de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. 2. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores o dever de considerar as consequências jurídicas e administrativas práticas de suas decisões, devendo avaliar obstáculos reais do gestor público e exigências das políticas públicas. 3. A decisão judicial que determina que impõe ao ente municipal obrigações de implementação de políticas ambientais em prazo exíguo e sem previsão orçamentária compromete o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do gestor público, restando configurada a lesão à saúde, ordem e economia públicas." ____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354; LINDB, arts. 20, 21 e 22. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo Interno nº 8029198-57.2025.8.05.0000, no qual figura como Agravante MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado MUNICÍPIO DE AMARGOSA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça